Tribunal: TJES
Processo: 0015342-44.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015342-44.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS CARDOSO RODRIGUES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015342-44.2019.8.08.0048

APELANTES: MATHEUS CARDOSO RODRIGUES, KATHELLEN DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS CARDOSO RODRIGUES
e
K
ATHELLEN DE JESUS

em face da r. Sentença (Doc. Vol. 02. pp. 147/155), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, que fora substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Emerge da Denúncia (Doc. Vol. 02, pp. 03/04) que, no dia 13 de julho de 2019, por volta das 16h50m, na Rua Rio Branco, Bairro Parque Residencial Jacaraípe, Serra, policiais militares em patrulhamento avistaram em uma esquina um grupo de pessoas, dentre os quais os ora denunciados, que estavam em atitude suspeita, o que motivou a abordagem. Em revista pessoal, foram encontrados com a denunciada
KATHELLEN DE JESUS
,

dentro de um maço de cigarros, 03 (três) buchas de maconha e 01 (um) celular, sendo que a ré entregou mais 01 (uma) bucha de maconha que estava em seu sutiã. Já com o denunciado
MATHEUS CARDOSO RODRIGUES
fora encontrada 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais), em espécie, proveniente do tráfico de drogas. Consta, ainda, que, em buscas no campo de futebol próximo, foram encontradas mais 91 (noventa e uma) buchas de maconha que, pelas circunstâncias, pertenciam aos acusados.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge dos autos que a materialidade restou sobejamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Doc. Vol. 01, pp. 01/09), Boletim Unificado (Doc. Vol. 01, pp. 25/31), Auto de Apreensão (Doc. Vol. 01, pp. 33/35), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (Doc. Vol. 01, p. 37) e do Laudo de Exame Químico Definitivo (Doc. Vol. 02, pp. 67/68).

No tocante à
autoria
, em sede policial (Doc. Vol. 01, p. 19), a denunciada
K
ATHELLEN DE JESUS
declarou que, durante a revista, foram encontradas
04 (quatro) buchas de maconha consigo; que pretendia vender tais buchas
;
que era a primeira vez que comercializava entorpecentes;
que apenas pegou 04 (quatro) buchas para vender. Disse, ainda, que conheceu Matheus "na presente data", não sabendo dizer a quem pertenciam as 91 (noventa e uma) buchas de maconha encontradas pelos policiais militares próximo onde a interrogada estava, mas que acredita que pertenciam aos meninos que estavam jogando futebol, não conhecendo tais indivíduos que estavam jogando futebol.

Por sua vez, na esfera inquisitorial (Doc. Vol. 01, p. 71), o denunciado
MATHEUS CARDOSO RODRIGUES
declarou que, após jogar bola, estava conversando com amigos quando foi abordado por policiais; que durante a revista foi encontrada
01 (uma) bucha de maconha no bolso de sua bermuda; que é usuário; que está desempregado; que o valor de R$ 130,00 (centro e trinta reais), em espécie, foi dado pelo seu próprio pai
; que conheceu Kathellen de Jesus "na presente data"; que não sabia que Kathellen estava na posse de entorpecentes; que foi preso há cerca de seis meses por tráfico de drogas e liberado na audiência de custódia.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a denunciada Kathellen (Doc. Vol. 02, pp. 127/128), negou os fatos narrados na exordial, declarando que foi comprar droga; que comprou três "dolas" de 05 e um pedaço de 25; que os policiais perguntaram se a interrogada tinha drogas, tendo ela respondido que sim e entregado para eles; que não conhece MATHEUS e só o viu no local quando foram para o paredão; que não sabe o porquê de constar em seu depoimento na esfera policial a declaração de que “venderia as buchas de maconha, pois estava desempregada”; que reconhece a assinatura no seu depoimento em sede policial.

Por sua vez, o denunciado Matheus (Doc. Vol. 02, pp. 129/130) declarou em Juízo que é usuário de cocaína e maconha; que no dia já tinha comprado as drogas; que não conhecia KATHELLEN; que tinha mais de dez pessoas no local; que o local é ponto de tráfico; que já foi abordado por esse policial antes; que tinha gente jogando futebol, mas o interrogado não estava; que, quando questionado porque disse em esfera policial que estava na esquina com amigos depois de jogar bola, respondeu que não lembra de muita coisa; que se recorda de algumas coisas.

Nesse sentido, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

No âmbito inquisitorial (doc. Vol. 01. pp. 11/17), os policiais militares SAMUEL DAUD DE SOUZA e DANIEL STANCINI CAMPOS VIEIRA, declararam que, em patrulhamento tático motorizado, avistaram um grupo de indivíduos parados na esquina, onde normalmente pessoas ficam comercializando entorpecentes; que, ao abordá-los, foram encontradas durante a busca pessoal com Kathellen, dentro de um maço de cigarros, 03 (três) buchas de maconha; que com Matheus foi encontrada 01 (uma) bucha de maconha e o valor de R$ 130,00, em espécie; que ao realizarem buscas pelo campo de futebol próximo onde os suspeitos foram abordados, encontraram mais 91 (noventa e uma) buchas de maconha; que ambos negaram serem proprietários dos entorpecentes, porém, ao questionarem Kathellen se tinha mais alguma droga em sua posse, esta entregou aos policiais mais 01 (uma) bucha de maconha, que estava escondida dentro do seu sutiã.

Em Juízo (doc. Vol. 02, p. 157), o Policial Militar SAMUEL DAUD DE SOUZA, declarou que se recorda dos fatos narrados na exordial; que o local é de intenso tráfico e rotineiramente passam ali e a venda ali não para; que sempre que a viatura chega se depara com coisas suspeitas e tem dia que pegam algo e outro dia não; que no dia viram os dois acusados em atitude suspeita e conseguiram abordar um grupo de pessoas; que com os réus fora encontrada a maconha e que o restante da droga foi encontrado no campo; que os réus estavam ao lado do campo, na esquina, praticamente no campo.

Pois bem.

Como cediço, a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha, devendo ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

No caso vertente, é incontestável que foram apreendidas 01 (uma) bucha de maconha em poder do apelante
MATHEUS CARDOSO RODRIGUES
e 04 (quatro) buchas de maconha com a apelante
KATHELLEN DE JESUS
.

No entanto, em relação às 91 (noventa e uma) buchas de maconha que foram encontradas no campo de futebol, pairam dúvidas sobre a quem pertenceriam tais drogas, visto que no local havia mais 10 (dez) pessoas, sendo que os acusados estavam na esquina e os entorpecentes foram encontrados dentro do campo, no qual, repise-se, havia outros indivíduos.

Nesse ponto, é de se estranhar que os policiais tenham se limitado a questionar, tão somente, os réus sobre a propriedade dos entorpecentes encontrados no campo de futebol. Ora, se havia mais pessoas no local, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, e as 91 (noventa e uma) buchas de maconha não estavam na posse dos acusados, de certo que caberia aos policiais indagar dos demais indivíduos que ali se encontravam, frise-se - também em atitude suspeita -, porém não o fizeram.

Outrossim, não restou comprovado que o valor de R$ 130,00 (centro e trinta reais), em espécie, encontrado em poder do apelante
MATHEUS CARDOSO RODRIGUES
era em notas fracionadas, o que poderia evidenciar a mercancia de entorpecentes.

Nesse contexto, impende pontuar que o édito condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico, e não em conjecturas frágeis.

Desse modo, considerando a inexistência de elementos probantes absolutamente inequívocos aptos a comprovar o vínculo dos réus com as 91 (noventa e uma) buchas de maconha apreendidas no campo de futebol; considerando, ainda, que remanescem dúvidas razoáveis sobre a participação dos réus no comércio ilícito de drogas; e considerando, finalmente, que restou demonstrada, tão somente, a posse de droga para consumo próprio, consistente em 01 (uma) bucha de maconha com Matheus e 04 (quatro) buchas de maconha com Kathellen, impõe-se a desclassificação para o delito de uso, inserto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Assim sendo, operada a desclassificação da conduta, em consonância com o disposto no artigo 383, § 1º, do Código de Processo Penal, e havendo possibilidade de oferecimento das medidas despenalizadoras insertas na Lei nº 9.099/95, é de rigor a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de origem.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para, desclassificando o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, para o descrito no art. 28, do mesmo diploma legal, determinar a remessa do feito para um dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de Serra.

É como voto.

VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0015342-44.2019.8.08.0048

APELANTES: MATHEUS CARDOSO RODRIGUES, KATHELLEN DE JESUS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO.
VALOR PROBATÓRIO DOS
DEPOIMENTO
S
DOS POLICIAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA INDUBITÁVEL SOBRE MERCANCIA DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2. Além da inexistência de elementos probantes absolutamente inequívocos aptos a comprovar o vínculo dos réus com as drogas apreendidas no campo de futebol, remanescem dúvidas razoáveis sobre a participação dos réus no comércio ilícito de drogas, restando demonstrada, tão somente, a posse de entorpecente para consumo próprio, impondo-se a desclassificação para o delito de uso, inserto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

3. Operada a desclassificação da conduta, em consonância com o disposto no artigo 383, § 1º, do Código de Processo Penal, e havendo possibilidade de oferecimento das medidas despenalizadoras insertas na Lei nº 9.099/95, é de rigor a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais Criminais da Comarca de origem.

4.
Recurso
a que se

dá parcial
provi
mento
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.